Tribunal: TJDFT
Processo: 0754380-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE CRÉDITOS CONTRATUAIS DECORRENTES DE CONTRATOS COM ENTES PÚBLICOS. LIMITAÇÃO A PERCENTUAL RAZOÁVEL. PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial no valor de R$ 585.022,04, determinou a penhora da totalidade dos créditos oriundos de contratos firmados pela executada/agravante com a Polícia Civil do Distrito Federal, a Procuradoria da República no Rio Grande do Sul e o Conselho da Justiça Federal/DF. A agravante requereu a readequação da penhora para 5% dos créditos. Deferida parcialmente a tutela recursal para limitar a penhora a 30% dos créditos dos contratos em análise.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível e proporcional a penhora integral dos créditos contratuais da empresa executada, celebrados com entes públicos, ou se é cabível a limitação da penhora a percentual que preserve a viabilidade da atividade empresarial.
III. Razões de decidir
3. O art. 866, § 1o, do CPC autoriza a penhora de percentual do faturamento de empresa na ausência de outros bens penhoráveis, desde que o percentual fixado não inviabilize o exercício da atividade empresarial.
4. A inexistência de elementos nos autos que comprovem com precisão o impacto da penhora integral sobre a saúde financeira da empresa não afasta a necessidade de ponderação quanto à preservação de suas atividades, especialmente quando os créditos decorrem de contratos com o poder público.
5. Os valores dos contratos, conforme informado pelo exequente, demonstram que a penhora de 30% dos créditos dos contratos com a Polícia Civil do DF e o Conselho da Justiça Federal é suficiente para garantir a execução, revelando-se mais proporcional que a constrição total.
6. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece que a penhora de 100% de créditos pode configurar constrição equivalente à penhora de faturamento bruto e ensejar a inviabilização das atividades empresariais, devendo ser evitada quando há risco à continuidade dos serviços prestados e aos interesses da coletividade.
7. A existência de outros contratos firmados com entes públicos, como com a Universidade de Brasília, amplia as possibilidades de penhora futura sem a necessidade de se comprometer a totalidade dos créditos atuais.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento parcial ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 866, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1937855, 0725196-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 23.10.2024, DJe 21.11.2024; TJDFT, Acórdão 1866292, 0712682-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 15.05.2024, DJe 04.06.2024.